Tribunal: TJDFT
Processo: 0746787-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0746787-40.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO ROSARIO COSTA SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria do Rosário Costa Souza contra a decisão interlocutória que determinou a suspensão da tramitação do cumprimento individual de sentença coletiva até o trânsito em julgado do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 21. A análise dos autos originários demonstra que foi proferida sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito nos termos do art. 485, inc. VI, cumulado com o art. 535, inc. III, do Código de Processo Civil (id 215170364). A agravante foi intimada para manifestar-se sobre a eventual perda de objeto do recurso diante da prolação da sentença nos autos originários e apresentou petição na qual defendeu que o agravo de instrumento deve ser suspenso até que haja o trânsito em julgado da sentença (id 65869423 e 66326440). Brevemente relatado, decido. A prolação da sentença prejudicou o recurso por perda superveniente do interesse de agir. Os efeitos das decisões que antecedem a sentença são por ela absorvidos, o que prejudica o exame do agravo de instrumento contra a decisão interlocutória impugnada. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado conforme o art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, como é o caso vertente. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude da perda do objeto. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator